Tribunal: STF
Processo: HC 256750
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Não cabimento. Dedicação a atividades criminosas. Regime fechado: adequação. Inadmissibilidade do Habeas Corpus. Negado provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base em elementos concretos do caso, configura ilegalidade manifesta passível de correção na via eleita; e (iii) avaliar o cabimento de regime inicial de cumprimento diverso do fechado.



    III. Razões de decidir



    3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.



    4. O afastamento da minorante considerou não apenas a quantidade expressiva de droga apreendida (94 porções de cocaína e 10 de maconha), mas também a prática do tráfico de forma articulada, com divisão de tarefas entre cinco agentes, nas proximidades de estabelecimento de ensino.



    5. Eventual revisão da aplicação da minorante demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    6. Também não se verifica a ilegalidade na definição do regime inicial de cumprimento fechado, pois consideradas as circunstâncias do delito.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018.